Tribunal: CARF
Processo: 10930.003427/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003427/2005-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CLAUDIO PEREIRA ROLIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARECER NORMATIVO SRF 01/2002.
SÚMULA CARF N. 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. A responsabilidade é da fonte pagadora até o momento em
que o contribuinte entrega a sua própria declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata o Processo Administrativo Tributário de autuação do contribuinte em
epígrafe por não haver recolhido o imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
decorrência de decisão judicial proferida nos autos de reclamação trabalhista (fl. 19),
relativo ao Ano-calendário 1999, Exercício 2020.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003427/2005-35
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

No Auto de Infração (fl. 15 a 18) consta como rendimentos tributáveis o valor de
R$ 174.307,18 que, com o desconto simplificado e deduções, traz a base de cálculo de R$
166.307,18. O imposto a pagar é de R$ 41.414,47 o que, somado aos juros de mora e a multa de
ofício de 75%, tem-se o total de R$ 110.456,53 (fl. 17 – demonstrativo).
Na Impugnação ao Lançamento (fl. 02 a 13), o contribuinte alega decadência do
direito de lançar, ilegitimidade passiva (a pessoa jurídica, como fonte pagadora, passa a ser
contribuinte do imposto de renda relativo àqueles rendimentos pagos), impossibilidade de
imputação de multa e necessidade de exclusão de verbas isentas. Solicita diligência e a
possibilidade de recomposição da base de cálculo do imposto que o fisco entende por devido.
No Acórdão n. 06-11.005 da 4a Turma da DRJ/CTA (fl. 169 a 174), julgou-se
pela procedência em parte do lançamento.
Entendeu-se que o direito de constituir o crédito tributário decai após 5 (cinco)
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à entrega da Declaração de Ajuste Anual, já
que o lançamento somente poderia ter sido efetuado depois que o fisco tomou conhecimento de
que os rendimentos tributáveis recebidos pelo sujeito passivo foram declarados como
rendimentos isentos e não-tributáveis.
Que, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação
daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade tributária
concentrada exclusivamente na pessoa da fonte pagadora, sendo correta a autuação em nome do
beneficiário, quando este não ofereceu à tributação os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual:
(fl. 172) Portanto, embora o interessado não figure como sujeito passivo da obrigação
de reter e recolher o imposto de renda na fonte é indiscutível que se trata de contribuinte
do Imposto de Renda Pessoa Física, sujeitando-se à apresentação de declaração anual de
ajuste, mediante a qual deve informar os rendimentos tributáveis recebidos,
compensando o imposto que lhe fora retido pela fonte pagadora e apurando o quantum
de imposto devido.
Quanto a apresentação de despesas dedutíveis, em especial as com honorários
advocatícios e despesas com custas judiciais, entendeu-se que toda prova documental deve ser
trazida com a impugnação.
Sobre a troca de formulário (do modelo simplificado para a declaração completa):
(fl. 174) Em relação à solicitação para a troca de formulário, é de se observar que a
declaração de ajuste foi apresentada pelo contribuinte em modelo simplificado (fls.
84/85). Assim houve a opção pelo desconto simplificado que, nos termos da Lei n"
9.250, de 1995, an. 10, § 1°, substitui todas as deduções admitidas na legislação
tributária para redução da base de cálculo do imposto. Tal opção se toma definitiva com
a entrega da Declaração de Ajuste Anual, não sendo “permitida a retificação da
declaração de rendimentos da pessoa física visando à troca de formulário, quando esse
procedimento caracterizar uma mudança de opção e não erro cometido na declaração”
(ADN Cosit n“ 24, de 29 de outubro de 1996). Portanto, correto o lançamento que
considerou como desconto simplificado o valor limite de R$ 8.000,00.
Manteve-se a multa de ofício por declaração inexata (75%) e julgou-se pela
desnecessidade da diligência solicitada.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

Quanto a não incidência do IR sobre valores recebidos na ação trabalhista, julgou-
se que quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das
modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser decorrente de lei e de interpretação literal
e restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Ressalta, todavia, que devem ser excluídas da base de cálculo do imposto as
parcelas do 13o salário, por serem de tributação exclusivamente na fonte. Quanto ao FGTS e
Aviso Prévio, por serem correspondentes a reflexos de diferenças salariais:
(fl. 173-4) Pelos cálculos de liquidação de sentença (fls. 62/69), observa-se que
excetuando as parcelas do 13° Salário, por ser de tributação exclusivamente na fonte, o
FGTS e o Aviso Prévio, correspondentes a reflexos de diferenças salariais, as demais
verbas não estão dentre os rendimentos especificados no artigo 6° da Lei n° 7.713, de
1988, corno isentos de imposto de renda, passando a compor o rendimento bruto,
conforme dispõe o artigo 3° do mesmo mandamento legal. Dessa forma, considerando
os rendimentos isentos e não-tributáveis e os de tributação exclusivamente na
fonte, que totalizam RS 14.300,47, correspondente a 22,25% do montante das verbas
recebidas de R$ 161.281,33, remanesce como rendimentos tributáveis a importância
de R$ 125.396,23, que deve ser considerada como omissão de rendimentos.
(fl. 174) Após a exclusão das verbas consideradas isentas e não-tributáveis e de
tributação exclusivamente na fonte, a base de cálculo passa a ser de R$ 130.422,08
(Verbas Trabalhistas R$ 125.396,23 + Rendimentos Declarados R$ 13.025,85 -
Desconto Simplificado R$ 8.000,00), resultando num imposto de renda suplementar
de R$ 31.546,07 (Base de Cálculo x 27,5% - R$ 4.320,00).
O contribuinte foi cientificado da decisão em 06/06/2006 (fl. 177).
No Recurso Voluntário interposto em 04/07/2006 (fl. 178 a 189), o interessado
pleiteia nulidade do processo em razão de cerceamento do direito de defesa; declaração da
decadência do lançamento, conforme o parágrafo 4° do artigo 150 do CTN; atribuição de
responsabilidade pela ausência de retenção à fonte pagadora e, consequente, declaração de
ilegitimidade passiva do interessado no lançamento; afastamento da multa; possibilidade de
mudança de formulário do simplificado para o completo para recomposição da base de cálculo
tributável e, conversão do julgamento em diligência para a recomposição da base de cálculo e
apropriação de todas as despesas.
No Acórdão 102-48.939, em Sessão de 05/03/2008 (fl. 193 a 204), por maioria
de votos, consta que o fato gerador do imposto no presente caso se deu em 31/12/1999, pois o
rendimento decorrente de ação trabalhista recebido pelo contribuinte está sujeito ao ajuste anual.
Assim, considerando que a intimação do lançamento se deu em 23/08/2005 (fls. 86)
caracterizada estaria a decadência. Afirma-se então que o prazo para a autoridade fiscal constituir
o crédito tributário é aquele fixado no parágrafo 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fl. 208 a 212) alegando que, se
omisso na antecipação do pagamento, nada há passível de homologação e a exigência se
formalizará por ato de oficio da administração (CTN - 149, V). Sendo lançamento de ofício, para
fins de contagem de prazo decadencial não se aplica o art. 150, § 4°, CTN e sim, o art. 173, I.
Em Contrarrazões ao Recurso Especial, protocolizado em 21/01/2009 (fl. 220
227) o Contribuinte afirma que a Fazenda apresenta recurso inadmissível por falta de expressa
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

manifestação a respeito dos dispositivos legais violados e tenta levantar em instância não
ordinária questões de fato (“não tendo havido pagamento antecipado...”). Finalmente, que o IR
das pessoas físicas é apurado mensalmente, e que:
(fl. 226) Assim, tratando-se de pagamento de indenização trabalhista ocorrido em
15/06/2000 (fato gerador, fls. 889 da RT 395/92), tinha o fisco até 15/06/2005 para
efetuar eventual lançamento. Sendo certo que a imposição fiscal somente veio a
ocorrer em 07/10/2005 (data da ciência), deu-se a decadência do direito de lançar,
sendo, portanto, nulo o lançamento.
O Acórdão 9202-009.167 da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu
pela procedência do Recurso Especial do Procurador, em Sessão de 21/10/2020 (fl. 231 a 236).
Nele votou-se por unanimidade que o art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp
no 973.733 - SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com a ordem do art. 150, §4o, do CTN só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação.
Prevalece, assim, os ditames do art. 173 nas demais situações:
(fl. 235) Entretanto da análise da declaração de fls. 91 onde se constata a inexistência d
imposto à recolher no período (contribuinte incluído na faixa de isento) e diante da
afirmação de que os valores omitidos somente foram levados ao conhecimento da
fiscalização quando da análise da DIRPF/2001 (fls. 89), forçoso concluir pela
inexistência de pagamento ou declaração de débito no ano calendário em questão,
situação que atrai a aplicação da regra do art. 173, I do CTN.
Finalmente, emitiu-se despacho de encaminhamento em 10/02/2021 (fl. 247)
para tratar do retorno dos autos ao colegiado de origem, para analisar as demais questões trazidas
no Recurso Voluntário (fl. 178 a 189).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 06/06/2006 (fl. 177) e interpôs
Recurso Voluntário 04/07/2006 (fl. 178). Comprovado está, portanto, o protocolo dentro do
trintídio previsto pelo Decreto 70.235/1972.
A decisão do Acórdão 9202-009.167 da Câmara Superior de Recursos Fiscais
resolveu a questão preliminar de decadência, entendendo pela atração da regra do art. 173, I
do CTN (fl. 395). Em resumo, o fato ocorreu em 31/12/1999. Como ele poderia ter sido lançado
pelo contribuinte em 2020, o que não ocorreu (de forma apropriada), o art. 173, I inicia o prazo
decadencial em 01/01/2001 e finaliza em 01/01/2006. Como o lançamento se deu em 23/08/2005
(fl. 86) a decadência não está caracterizada.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

Com isto, e dado que não houve recurso de ofício neste processo, restam os
seguintes temas levantados pelo Recurso Voluntário:
Cerceamento do direito de defesa por indeferimento da prova pericial
Inicialmente afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada
pelo interessado em razão do indeferimento da perícia por ele requerida. Rejeito esta preliminar,
eis que todos os quesitos trazidos pelo interessado já foram objeto de análise da DRJ com base
nos documentos constantes dos autos, mostrando-se desnecessária a perícia para o deslinde da
questão. Acresço que o tema já está sumulado neste Conselho:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No caso, há prova suficiente da origem dos valores (verba de natureza trabalhista,
como se comprova por cópia do processo anexado), tanto da parte indenizatória – já retirada da
base em 1a instância – quanto da base ora guerreada.
Ilegitimidade passiva pelo impugnante não ser responsável pelo recolhimento
do imposto
Outra preliminar, a de ilegitimidade passiva, traz como premissa que a fonte
pagadora precisa reter os valores, e que tal responsabilidade não pode ser atribuída ao
beneficiário. Novamente, o assunto já está sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A responsabilidade é da fonte pagadora até o momento em que o contribuinte
entrega a sua própria declaração de ajuste anual.
Não à toa o voto no Acórdão 102-48.939 cita o Parecer Normativo SRF 01/2002:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se
fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou
após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não
procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais
rendimentos à tributação. (...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais
exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)."
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de
ofício e os juros de mora;
b)submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora.
Consta na Guia de Retirada n. 665/99 (fl. 74) que Antonio Claudio Pereira Rolim
levantou a importância de R$ 161.281,33 referente ao processo judicial em 11/11/1999 (fl. 165).
Na Declaração de Ajuste Anual Simplificada (fl. 91), correspondente ao Ano-Calendário 1999
Exercício 2000, tem-se como “Rendimentos isentos e não-tributáveis” o valor de R$ 123.949,26.
Não cabe aqui a alegação de ilegitimidade passiva, dado que o recolhimento do
imposto sobre os rendimentos que forem colocados à disposição dos beneficiários não é
exclusividade da fonte pagadora. A apuração definitiva do IRPF deve ser efetuada na declaração
de ajuste anual.
Imputação de multa e opção pela declaração completa
A alegação de que houve “cumprimento estrito da legislação tributária” e de que
não cabe multa de ofício dada a “ausência de dolo” não procede, pelo fato de que rendas
deveriam ser declaradas como base tributável e que a ausência de dolo impede multa qualificada
(150%), mas não a multa comum (de 75%), conforme o art. 44, §1o da Lei 9.430/1996. O próprio
pedido de mudança na declaração de ajuste anual é tema sumulado no CARF:
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Estes temas já foram tratados pelo Acórdão no. 102-48.939 (fl. 204).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003427/2005-35

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 254
DF CARF MF
Original